Tribunal: TJSP
Processo: 0002593-08.2015.8.26.0218
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Primariedade. Pena privativa de liberdade. Substituição. Cuidando-se de agente formalmente primário que cometeu ilícito sem violência ou grave ameaça, cabe a substituição da pena privativa de liberdade por outras de natureza alternativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002593-08.2015.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante JOÃO
PAULO CORREA CELESTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para, mantida a condenação e a extensão da pena originalmente
aplicada, dispor que a pena privativa de liberdade ? que, se o caso, será inicialmente
cumprida no regime prisional aberto ? fica substituída por prestação de serviços à
comunidade, na forma a ser determinada pelo juízo da execução penal, e pelo
pagamento de outros dez (10) dias-multa, em caráter substitutivo e também
estimados no patamar legal mínimo, sem prejuízo da multa originária, ficando
mantida, em todo o mais, a sentença de primeira instância. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002593-08.2015.8.26.0218 -Voto no 11568
2
Apelação Criminal no 0002593-08.2015.8.26.0218
Comarca/Vara: 1a Vara Judicial da Comarca de Guararapes
Apelante: João Paulo Correa Celestino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.568
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Primariedade. Pena privativa de liberdade. Substituição. Cuidando-
se de agente formalmente primário que cometeu ilícito sem
violência ou grave ameaça, cabe a substituição da pena privativa
de liberdade por outras de natureza alternativa.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por João Paulo
Correa Celestino, em face da sentença proferida nos autos da ação
penal em epígrafe, pela qual foi condenado a cumprir a pena total de
dois (2) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao
pagamento de dez (10) dias-multa, fixados no mínimo legal, por
incorrer em infração à norma do artigo 14 da Lei 10.826/06.
Em suas razões, a Defesa busca a absolvição por insuficiência
probatória, alegando que a condenação se deu exclusivamente em
função dos depoimentos dos policiais, os quais devem ser vistos com
reservas (fls. 541-546).
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público ofertou
contrarrazões (fls. 549-553) e, posteriormente, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não provimento do apelo apresentado (fls.
567-584).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002593-08.2015.8.26.0218 -Voto no 11568
3
Dá-se provimento parcial ao recurso.
Inequívoca a solução condenatória.
A existência dos fatos está devidamente documentada nos
autos (fls. 2-3; 13-16 e 13-14). O laudo definitivo de exame de corpo
de delito de fls. 63-64 positivou, por sua vez, a natureza e a eficácia
da arma de fogo apreendida.
A autoria também é incontestável.
Em sede policial, João Paulo optou por exercer seu direito de
permanecer em silêncio (fls. 10).
Já em juízo, cercado das garantias e cuidados do processo,
confessou a prática do delito. Disse que foi ajudar seu irmão Luiz
Fernando, que estava brigando com um rapaz de prenome Ricardo.
Conta que ajudou a separar a briga, até que, em dado momento,
chegou a polícia e Luiz Fernando lhe pediu que levasse embora o
revólver Rossi, calibre 22, entregando a ele arma. Relata que deixou a
arma debaixo de um carro que estava na esquina da rua Manoel
Cardoso de Farias e virou a rua (dobrou a esquina), vindo a ser
abordado em seguida e a arma localizada pelos policiais (fls.
534-538).
Sua confissão, aliás, foi corroborada pelos depoimentos dos
policiais militares Marcos Izidoro de Lima e Adriano Leite de Oliveira.
Em relatos harmônicos, coesos e mutuamente complementares, os
policiais narraram que a guarnição de Adriano dirigiu-se para a
residência da avó de João Paulo, onde estaria ocorrendo uma briga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002593-08.2015.8.26.0218 -Voto no 11568
4
entre seu irmão Luiz Fernando e um rapaz chamado Ricardo.
Chegando ao local, Adriano viu João Paulo no interior da residência e
o identificou como sendo a pessoa suspeita de haver cometido um
roubo na véspera, inclusive usando as mesmas roupas. Adriano
contou que solicitou ajuda a Marcos, que, ao chegar, escutou um
estampido de disparo de arma de fogo e depois visualizou o acusado
segurando uma arma e saindo da residência. Em revista pessoal,
nada de ilícito foi encontrado com João Paulo, tampouco com Luiz
Fernando. Porém, Adriano refez o caminho percorrido por João Paulo
e localizou o armamento debaixo de uma carreta (fls. 527-530,
531-533).
Forma-se, portanto, todo um sólido quadro de provas que
subscreve e sustenta a idoneidade da confissão de autoria que João
Paulo prestou em Juízo quanto aos termos mais substanciais da
imputação.
O auto de exibição e apreensão de fls. 17, bem como o laudo de
exame direto de fls. 63-64 positivaram que o armamento era de uso
permitido e apto a disparos.
E não se há de desmerecer o testemunho prestado por policiais
tão só por conta de sua condição funcional, uma vez que ausentes
quaisquer vícios ou suspeições que concretamente os comprometam.
Aliás, como se viu, os depoimentos dessas testemunhas estão em
perfeita consonância com a própria confissão efetuada por João
Paulo. Assim, ao contrário do alegado pela defesa, nenhuma mácula
paira sobre a prova testemunhal produzida, certamente apta à
condenação de João Paulo por esse delito de porte ilegal de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002593-08.2015.8.26.0218 -Voto no 11568
5
fogo de uso permitido.
Feitas as considerações de mérito, passa-se à análise da pena
aplicada.
Na primeira fase, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base 1/6
acima do mínimo cominado em lei, apontando para tanto os maus
antecedentes registrados a fls. 446-447, o que será mantido.
Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante
da confissão espontânea, retornam as penas ao mínimo de dois (2)
anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
Já na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição
a serem ponderadas.
Todavia, à vista da primariedade técnica, nada inviabiliza a
substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços
à comunidade e, ainda, por outra multa já de caráter substitutivo.
Por corolário lógico da própria substituição, é caso de estipular o
aberto como regime de eventual cumprimento inicial.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso para,
mantida a condenação e a extensão da pena originalmente aplicada,
dispor que a pena privativa de liberdade ― que, se o caso, será
inicialmente cumprida no regime prisional aberto ― fica substituída
por prestação de serviços à comunidade, na forma a ser determinada
pelo juízo da execução penal, e pelo pagamento de outros dez (10)
dias-multa, em caráter substitutivo e também estimados no patamar
legal mínimo, sem prejuízo da multa originária, ficando mantida, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002593-08.2015.8.26.0218 -Voto no 11568
6
todo o mais, a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator